Tribunal: TJDFT
Processo: 0729788-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729788-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR AGRAVADO: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI DECISÃO 1. O credor agrava das decisões da 1a Vara Cível de Brasília (id 29063026 – p. 12-13 e 51), que, em cumprimento provisório de sentença, afastou as sanções cominadas no CPC 523, §1o, ante a apresentação de carta fiança, e rejeitou os veículos por ele oferecidos em caução para o prosseguimento do feito. Alega que, por não se equiparar a pagamento efetivo, a carta fiança não inibe as sanções do CPC 523, §1o, nem faz cessar a mora, tendo o fim específico de substituir a penhora. Afirma ser inaplicável o instituto da menor onerosidade, por se tratar de crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios). Argumenta com a ausência de fundamento jurídico para justificar a suposta carência de liquidez dos veículos dados em garantia, mormente porque superam em mais de R$ 200.000,00 o valor da dívida e estão livres de ônus. Salienta que, ao oferecer a caução, não tem por objetivo o levantamento da fiança, mas dar continuidade ao regular andamento do processo, para compelir a devedora a pagar o débito, sob pena das sanções do CPC 523, §1o. Aponta perigo de dano irreparável na impossibilidade de perseguir o crédito, além de ensejar manifesto benefício à agravada pelo afastamento das sanções pelo não pagamento voluntário. Requer tutela de urgência para considerar-se idônea a caução prestada e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento do feito com intimação da agravada para pagar o débito, no prazo legal, sob pena das sanções do CPC 523, §1o. 2. A caução ofertada pelo agravante/credor foi indeferida, em não por insuficiência, conforme alega, mas em razão da fácil desvalorização dos bens (automóveis) e por não possuírem liquidez imediata. Poro outro lado, ainda que, em princípio, a carta fiança apresentada pela devedora (id 29063025 – p. 288-295) não tenha o condão de afastar a multa e honorários previstos no CPC 523, §1o ( o que só ocorre mediante o pagamento voluntário no prazo legal), o feito encontra-se caucionado em R$ 483.509,08, valor superior a 30% do débito principal atualizado, apontado na inicial do cumprimento provisório da sentença (id 29063025 – p. 265-266). Acrescente-se que não há risco de dano que justifique a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator